Tribunal: TJSP
Processo: 2322208-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a reativação, integral, de perfil na rede social da exequente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 – Insurgência da executada – Descumprimento da ordem que justifica a fixação de astreintes - Pertinência da imposição como medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer - Fixação de valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a reativação, integral, de perfil na rede social da exequente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 – Insurgência da executada – Descumprimento da ordem que justifica a fixação de astreintes - Pertinência da imposição como medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer - Fixação de valor segundo o critério de proporcionalidade e razoabilidade – Recurso desprovido.